Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-58.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Bogotá (COL) com destino a São Paulo (BRA) – Cancelamento de voo, por modificação da malha aérea – Atraso de 24 horas na chegada ao destino da autora – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados à passageira (art. 14 do CDC) – Falha

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Bogotá (COL) com destino a São Paulo (BRA) – Cancelamento de voo, por modificação da malha aérea – Atraso de 24 horas na chegada ao destino da autora – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados à passageira (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviços evidenciada – Cancelamento do voo em virtude da restruturação da malha aérea constitui fortuito interno, integrando o risco da atividade empresarial da ré – Inocorrência de caso fortuito ou força maior, a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Danos morais evidenciados – Atraso injustificado de 24 horas para chegada ao destino – Assistência material insuficiente, em desacordo com a Resolução no 400/2016 da ANAC – Danos morais bem evidenciados – Indenização arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000446-58.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS
AÉREAS
S.A.,
é
apelada
ISA
MALDONADO
TELES
DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
2
VOTO No : 33558
APEL. No : 1000446-58.2020.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO. : ISA MALDONADO TELES DE VASCONCELOS

*Ação indenizatória por danos morais Transporte aéreo
internacional Voo partindo de Bogotá (COL) com destino
a São Paulo (BRA)
Cancelamento de voo, por
modificação da malha aérea
Atraso de 24 horas na
chegada ao destino da autora Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor
Responsabilidade objetiva da
companhia aérea por danos causados à passageira (art. 14 do
CDC)
Falha na prestação de serviços evidenciada

Cancelamento do voo em virtude da restruturação da malha
aérea constitui fortuito interno, integrando o risco da
atividade empresarial da ré Inocorrência de caso fortuito
ou força maior, a excluir a responsabilidade civil da
transportadora
Danos morais evidenciados
Atraso
injustificado de 24 horas para chegada ao destino

Assistência material insuficiente, em desacordo com a
Resolução no 400/2016 da ANAC
Danos morais bem
evidenciados
Indenização arbitrada de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
negado.*

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por ISA
MALDONADO TELES DE VASCONCELOS em face de TAM LINHAS AÉREAS
S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 212/218, condenando a ré a
pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com
correção monetária da sentença e juros de mora da citação, custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Apela a companhia aérea requerida, alegando, em síntese,
aplicabilidade da Convenção de Montreal, em detrimento das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, por força do art. 178 da Constituição Federal. Alega inexistir falha
na prestação do serviço, por decorrer o cancelamento do voo da readequação da malha
aérea, evento imprevisível que caracteriza excludente de responsabilidade civil, por se tratar
de caso fortuito. Cumpriu as disposições previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC, não
se podendo presumir a ocorrência de danos morais pelo simples atraso na chegada, sendo
necessária a comprovação do prejuízo, que, no caso, não ocorreu. Em caso de manutenção
da sentença de procedência da ação, a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais deve ser compensatória, em observância ao disposto no art. 29 da Convenção de
Montreal. Pugna, ainda, pela redução do valor da indenização de acordo com os critérios da
razoabilidade e ponderação (fls. 234/245)

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 250/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
3
É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, por falha no
serviço de transporte aéreo internacional prestado pela ré.

Narrou a autora, na inicial, adquiriu passagem aérea da companhia
aérea requerida para o trecho Bogotá (COL) São Paulo (BRA), originalmente programado
para ocorrer no dia 31/07/2019, às 21h15, no voo LA8001 (fl. 115).

Na data programada, no aeroporto foi surpreendida com a
informação de cancelamento do voo LA8001 (fls. 116/118).

Após horas de espera por informações, sem receber qualquer
assistência da ré, a autora foi reacomodada em outro voo pela ré, sem opção de escolha,
ensejando atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino, em relação ao itinerário
originalmente contratado, fatos suficientes para acarretar indenização por danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de
R$5.000,00.

Nega-se provimento ao recurso.

O transporte aéreo nacional ou internacional, contratado com
companhia aérea brasileira ou estrangeira, em que ocorra cancelamento ou atraso de voo,
submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e independe de
culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido no contrato de
transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela
qual o passageiro deve ser conduzido são e salvo ao local de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de
terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284).

Inaplicáveis as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral, porque as
regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular os danos materiais
ocorridos no transporte aéreo internacional, o que não é o caso, por versar a presente ação
sobre danos morais em transporte aéreo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
4
Nesse sentido, importante registrar a incidência da orientação
firmada pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com
Agravo (ARE) 766618, no sentido de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”, bem como:
“É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.

Ao contestar, a ré não impugnou a efetiva existência de relação
jurídica entre as partes, o cancelamento do voo e o atraso de mais de 24 horas para chegada
ao destino originalmente contratado. No entanto, alegou que o cancelamento do voo autora
decorreu da necessidade de reestruturação da malha aérea, constituindo excludente de
responsabilidade civil.

Ressaltou
foi
avisada a
autora com
antecedência
sobre
o
cancelamento, recebendo assistência em conformidade com a Resolução no 400/2016 da
ANAC, diante da possibilidade de optar pela remarcação do voo ou reembolso dos bilhetes
adquiridos, não havendo que se falar em danos morais passíveis de indenização. Tratando-se
de transporte aéreo internacional, aplicável ao caso a Convenção de Montreal, em
detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a requerida apelante procure justificar o atraso do voo em
razão da necessidade de restruturação da malha aérea, tal fato não afasta a responsabilidade
objetiva da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente à própria atividade
desempenhada pela companhia aérea, independentemente da existência de culpa relativa à
prestação de serviço.

Nesse sentido, precedente do STJ:

CONSUMIDOR.
CONCESSÃO
DE SERVIÇOS
AÉREOS.
RELAÇÃO
HAVIDA
ENTRE
CONCESSIONÁRIA
E
CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. ILEGITIMIDADE
DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO ESSENCIAL.
EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE. CANCELAMENTO DE
VOOS PELA CONCESSIONÁRIA SEM RAZÕES TÉCNICAS
OU
DE
SEGURANÇA.
PRÁTICA
ABUSIVA.
DESCUMPRIMENTO DA OFERTA.
1. A controvérsia diz respeito à pratica, no mercado de consumo,
de cancelamento de voos por concessionária sem comprovação
pela empresa de razões técnicas ou de segurança.
2. Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não
integra o feito em litisconsórcio passivo quando se discute a
relação de consumo entre concessionária e consumidores, e não a
regulamentação emanada do ente regulador.
3. O transporte aéreo é serviço essencial e, como tal, pressupõe
continuidade.
Difícil
imaginar,
atualmente,
serviço
mais
"essencial" do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões
remotas do Brasil.
4. Consoante o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a
prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
5
direito privado, envolve dever de fornecimento de serviços com
adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade,
sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar
os danos advindos do descumprimento total ou parcial.
5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se
prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões técnicas
ou de segurança inequívocas como o descumprimento do dever de
informar
o consumidor,
por
escrito
e
justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.
6. A malha aérea concedida pela ANAC é oferta que vincula a
concessionária a prestar o serviço nos termos dos arts. 30 e 31 do
CDC. Independentemente da maior ou menor demanda, a oferta
obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com
transparência e a informar adequadamente o consumidor.
Descumprida a oferta, a concessionária viola os direitos não
apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda a
coletividade a quem se ofertou o serviço, dando ensejo à reparação
de danos materiais e morais (inclusive, coletivos).
7. Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar o
cumprimento do contrato de concessão celebrado entre poder
concedente e concessionária, bem como dos contratos firmados
entre concessionária e consumidores (individuais e plurais), aos
quais é assegurada proteção contra a prática abusiva em caso de
cancelamento ou interrupção dos voos. Recurso especial da GOL
parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
improvido. (REsp 1469087/AC,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/08/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

TRANSPORTE
AÉREO
-
Responsabilidade
contratual
-
Remarcação de voo - Ausência de comprovação de fato de terceiro
que tenha influenciado na alteração de voos para controle do
tráfego aéreo (impedimentos operacionais) - Responsabilidade
civil objetiva do prestador de serviços - Incidência do CDC - Dano
material comprovado que deve ser ressarcido com correção
monetária desde o desembolso e com acréscimo de juros da
citação, como deferido - Dano moral configurado - Indenização
com arbitramento no valor de R$ 2.000,00, para cada passageiro -
Pedido de redução incabível - Fato que decorre da aplicação de
regra de experiência comum - Inteligência do art. 335 do CPC -
Ação parcialmente procedente - Sentença mantida - Recurso não
provido. (Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro:
14/03/2017)

Ação de regresso. Autora condenada em ação de indenização por
danos morais. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada, pois as razões recursais se voltam contra a r. sentença
proferida. Alegado atraso no vôo em determinado trajeto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
6
cancelamento do mesmo em outro. Situação que somente pode ser
atribuída à Ré. Ausente prova excludente de sua responsabilidade.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido. (Relator(a):
João Pazine Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 26/10/2016;
Data de registro: 26/10/2016)

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo, por
força dos artigos 734 e 737 do C. Civil.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Ademais, no tocante à assistência material prestada aos passageiros,
rezam os arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400, de 13/12/2016:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida
nos seguintes casos:
I atraso do voo;
II cancelamento do voo;
III interrupção do serviço; ou
IV preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II
superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de voucher individual; e
III superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso
de pernoite, e traslado de ida e volta

No caso de impontualidade por fator externo, deve o transportador
informar os reais motivos do atraso e a previsão de horário para a partida, além de prestar
aos passageiros a adequada assistência material.

Alegou a requerida, ao contestar, foi a autora avisada com
antecedência sobre o cancelamento do seu voo. Todavia, deixou de apresentar qualquer
prova para corroborar sua alegação e refutar a tese da autora no sentido de que apenas
tomou conhecimento sobre o cancelamento ao chegar no aeroporto.

Aliás, os documentos de fls. 116/118 contém em sua parte inferior a
data de 31/07/2019, a denotar que o e-mail informando sobre o cancelamento do voo foi
enviado apenas na data programada para a viagem.

Alegou, ainda, a requerida: “Não há que se falar em indenizações
em favor da parte contrária no presente caso, haja vista que não restou demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
7
qualquer conduta negligente desta ré no caso em tela, haja vista ter (...) fornecido a
possibilidade de remarcação do voo em novo horário disponível ou o reembolso dos
bilhetes outrora adquiridos, em total cumprimento ao disposto na Resolução 400 da
ANAC” (fl. 174).

Deixou a requerida, porém, de apresentar qualquer justificativa para
o fato de ter alocado a autora em voo com saída com 24 horas de diferença com relação ao
horário inicialmente contratado.

Outrossim, não há notícia nos autos de que a ré tenha oferecido à
autora voucher de alimentação, hospedagem e traslado para o trecho aeroporto-hotel, prova
que poderia facilmente ter sido apresentada pela requerida.

A falha na prestação de serviço retratada configura mais que mero
dissabor e desconforto, mas clara perturbação emocional, gerando angústia, ansiedade,
aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais.

O ato ilícito indenizável no caso vertente não decorreu apenas do
cancelamento do voo, mas também da insuficiente assistência material disponibilizada à
autora, gerando atraso de 24 horas na chegada ao destino.

Tal entendimento revela-se consentâneo com a jurisprudência atual
do STJ a respeito dos danos morais sobre atraso e cancelamento de voo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial
concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é
definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na
específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro,
da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 3 constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a
fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro,
devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se
falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração de honorários (REsp 1796716 / MG RECURSO ESPECIAL 2018/0166098-4
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
8
Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019 RB vol. 661 p.
199)

Evidenciado o dano moral, o valor da indenização deve ser
equalizado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do C. Civil, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta
danosa não voltar a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Embora inegável o impacto econômico que a pandemia causada
pelo Coronavírus (Covid-19) trouxe ao setor de transportes aéreos, não se admite que
fatores alheios ao evento danoso e às circunstâncias pessoais das partes, que não
contribuíram para a formação do nexo causal, influenciem no quantum indenizatório, como
alega a companhia aérea.

No arbitramento do dano moral “recomendável que o arbitramento
seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo
Teixeira).

Sobre o tema, discorreu Cavalieri Filho: “Na fixação do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A
indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro
ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa
proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas
e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é
necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a
sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).

Nesse contexto e à luz das circunstâncias do caso concreto, afigura-
se razoável a indenização fixada pela r. sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta”. (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).

Assim, a r. sentença apelada não comporta censura, sendo mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000446-58.2020.8.26.0010 - Voto 33558
9
por seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls. 250/254), elevo os honorários em mais 5% (cinco por
cento) do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR